Tribunal: TJMT
Processo: 1040154-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040154-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVANIR MARTINS SANTOS - CPF: 808.087.352-68 (ADVOGADO), WILLIAN PRUDENTE - CPF: 054.162.419-93 (AGRAVANTE), FABIO ASSIS DE MENEZES - CPF: 793.675.002-97 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA - IMPENHORABILIDADE INAPLICÁVEL - CONTRATO ELETRÔNICO E ENCARGOS ABUSIVOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária, sob fundamento de cumprimento dos requisitos legais, notadamente a comprovação da mora. O agravante alega nulidade do contrato eletrônico por suposta fraude na biometria facial, abusividade dos encargos financeiros, inexistência de constituição válida em mora, impenhorabilidade do bem por ser utilizado para transporte de pessoa com deficiência e requer a concessão de gratuidade de justiça e tutela recursal para restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve constituição válida em mora a justificar a busca e apreensão; (ii) analisar a validade do contrato eletrônico e eventual vício de consentimento; (iii) aferir se a alegada abusividade de encargos descaracteriza a mora; (iv) definir se o veículo apreendido goza da proteção de impenhorabilidade por ser utilizado para transporte de pessoa com deficiência; (v) apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A constituição em mora se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se o recebimento pessoal, conforme tese firmada no Tema Repetitivo no 1.132 do STJ.

4 - A devolução da correspondência com aviso de recebimento não compromete a comprovação da mora, desde que a remessa tenha sido regularmente encaminhada ao endereço contratual, incumbindo ao devedor manter seus dados atualizados.

5 - A jurisprudência do STJ, no Tema 1.040, estabelece que, na ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, a análise de eventual contestação do devedor deve ocorrer apenas após o cumprimento da liminar, de modo que, neste momento processual, não cabe exame aprofundado de matérias de defesa.

6 - Alegações de fraude na assinatura eletrônica, irregularidade na biometria facial e suposta invalidade do contrato exigem dilação probatória incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, não sendo possível sua análise aprofundada nesta fase.

7 – Da mesma forma, a discussão sobre encargos contratuais e possível abusividade dos juros também demanda instrução probatória e decisão de mérito na ação revisional, sendo insuficiente para afastar, por si só, a mora contratual.

8 - A proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não alcança bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, não havendo penhora, mas mera retomada do bem em razão do inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A constituição em mora, para fins de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal.

2 - Nos termos do Tema 1.040/STJ, a análise de eventual contestação do devedor somente deve ocorrer após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

3 - Alegações de invalidade do contrato eletrônico e de abusividade de encargos exigem dilação probatória e não afastam, por si sós, a configuração da mora.

4 - A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não se aplica a veículos alienados fiduciariamente, em razão da titularidade resolúvel do credor fiduciário.

5 - Recurso de Desprovido. Mantida a higidez da decisão da origem que deferiu a liminar de busca e apreensão do veiculo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
WILLIAN PRUDENTE
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1023085-35.2025.8.11.0003, ajuizada por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

A decisão agravada deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos previstos no art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, notadamente a comprovação da mora.

Inconformado, o agravante sustenta a nulidade do contrato eletrônico, afirmando que a validação ocorreu por e-mail pertencente à sua esposa, inexistindo prova de que tenha sido ele o responsável pela biometria facial;

Adua a existência de abusividade dos encargos contratuais, em especial a capitalização diária de juros sem indicação expressa da taxa correspondente, o que afastaria a mora;

Menciona a inexistência de constituição válida em mora, porquanto a notificação extrajudicial não teria sido entregue.

Aponta a impenhorabilidade do veículo, por se tratar de bem essencial ao transporte de pessoa com deficiência sob os cuidados de sua família;

Defende o direito à gratuidade da justiça.

Com tais considerações, requereu a concessão de tutela liminar recursal, para suspensão da medida e restituição do bem.

Recebido o recurso (id. 331447368), a relatora indeferiu a tutela liminar recursal vindicada.

Apresentada contrarrazões (id. 337749892), o agravante pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicial, defiro a concessão da justiça gratuita, tão somente para a analise do presente recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

Nos termos do art. 3o do referido diploma, para a concessão da medida liminar basta a comprovação do contrato e da mora, esta que, consoante o art. 2o, §2o, decorre do simples vencimento da obrigação, podendo ser comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato.

No caso concreto, verifica-se que a notificação foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor. A alegação de que o aviso de recebimento retornou sem cumprimento não tem o condão de afastar a mora, pois é dispensável o recebimento pessoal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.132.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2.
Caso concreto:
Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão
.

3. Recurso especial provido.

(STJ, RESP 1951662 RS 2021/0238511-3, SEGUNDA SEÇÃO, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, JULGADO EM 09/08/2023).

Assim, não prospera a alegação de inexistência de mora válida.

As teses relativas à suposta invalidade do contrato eletrônico, à alegada fraude na biometria facial e à abusividade dos encargos contratuais demandam dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com a via estreita do agravo de instrumento e com o rito especial da ação de busca e apreensão:

Nesse sentido:

AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. GIROCAIXA FÁCIL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. (IN) VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS.

I.
A situação fático-jurídica - (in) validade da garantia fiduciária firmada em cédula de crédito bancário (GIROCAIXA Fácil) - é controvertida e demanda dilação probatória e cognição exauriente,
incabível na via estreita do agravo de instrumento.

(...)

(TRF-4, RAI 5016203-94.2023.4.04.0000, 4a Turma, relator: MURILO BRIÃO DA SILVA, julgado em 02/08/2023).

Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que meras alegações revisionais não obstam a concessão da liminar, salvo prova inequívoca de ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL.

1.
A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes.

2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 883712 MS 2016/0067404-6, QUARTA TURMA, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 16/03/2017).

Quanto à capitalização e aos juros remuneratórios
, igualmente não se identifica, em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a afastar a mora, sobretudo diante da orientação consolidada de que juros superiores a 12% ao ano, por si sós, não configuram abusividade, bem como a revisão contratual exige prova robusta, incompatível com o rito do Agravo de Instrumento.

Ademais tais temas ainda não forma analisados pela primeira instância.

Da mesma forma, a tese de impenhorabilidade do veículo também não merece acolhida.

A proteção conferida pelo art. 833 do CPC não se aplica aos bens alienados fiduciariamente, pois a propriedade pertence ao credor fiduciário.

A medida de busca e apreensão visa à consolidação da propriedade, não se tratando de ato de penhora.

Nesse sentido, prevalece a legislação especial, conforme reiterada jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE DOS BENS MÓVEIS QUE CONSTAM COMO GARANTIA DA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA BENS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. ARTIGO 833, V, DO CPC. INAPLICABILIDADE. BENS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NA CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL EXECUTADA. DÍVIDA CONTRAÍDA COM EXCLUSIVA FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DO REFERIDO MAQUINÁRIO. ARTIGO 833, § 1o E 3o, DO CPC. PRECENDENTES DESTA CÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “
Não há que se falar em impenhorabilidade de veículo, se a dívida executada tiver sido contraída para aquisição do próprio bem” (art. 833, § 1o, do Código de Processo Civil).
(TJPR RAI 0046222-73.2021.8.16.0000, 15a Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ, julgado em 13.11.2021).

Ainda,

BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DECRETO-LEI N. 911/69 – NOVA REDAÇÃO – LEI N. 10.931/04 – PRELIMINAR DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE” – MORA CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/69.

Com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Não há que se falar em impenhorabilidade de veículo, se a dívida executada tiver sido contraída para aquisição do próprio bem.

Seguindo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “mudou-se”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé.

(TJMT, RAI 1023054-92.2023.8.11.0000, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, JULGADO EM 09/02/2024).

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026